Tribunal: TJDFT
Processo: 0760470-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. PACIENTE IDOSO COM DORES INTENSAS, LIMITAÇÃO DA MOBILIDADE E RISCO DE QUEDA. ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO À SAÚDE DO CNJ. PRAZO DE 180 DIAS JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer cirurgia da qual necessita, imediatamente. Afinal, a sentença proferida julgou procedente em parte o pedido para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor a artroplastia total primária do joelho, nos termos da prescrição, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação.
2. O Recorrente, paciente idoso de 68 (sessenta e oito) anos de idade, possui diagnóstico de gonartrose (CID M17), apresentando dor intensa, limitação da mobilidade e risco de queda, razão pela qual necessita realizar o procedimento CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO, conforme documentos médicos acostados aos autos no Id 65376297, encontrando-se inserido no SISREG III desde o dia 21/03/2024. O Distrito Federal, em 10/5/2024 informou que estavam sendo agendadas, na ocasião, os inseridos na regulação em novembro de 2021 e que havia 492 pessoas na fila com a mesma classificação de risco, conforme id 65376299, pág. 25.
3. Argumenta o Recorrente que a cirurgia em questão se mostra necessária para corrigir o seu problema de saúde. Afinal, o quadro de saúde do Recorrente, já bastante comprometido, afeta sua vida cotidiana de maneira significativa, em virtude de experimentar dores físicas intensas, sofrimento psíquico severo e incapacidade laboral.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento, como no caso do Recorrente. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
7. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 21/03/2024, já ultrapassado o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão, necessária se faz a marcação da cirurgia.
8. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento do qual necessita, ou seja, CE- ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, nos termos da prescrição médica, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Sem custas, nem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.